Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DESERTO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE NA INSTÂNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. “Em sede de agravo de instrumento, se a decisão agravada não tiver fixado honorários advocatícios, não se mostra possível a fixação de tal verba.” (07474338920208070000 - (0747433-89.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ 5a Turma Cível Relator: HECTOR VALVERDE PJe: 18/03/2021). Esta norma do sistema do CPC, com muito mais razão, deve ser aplicada ao sistema dos juizados especiais, que tem como um dos princípios a economia processual, com gratuidade dos atos processuais como regra. Assim, não há condenação em honorários advocatícios.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.